Tribunal: TJSP
Processo: 1003393-14.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Devida a indenização por danos morais e majorada de R$ 10.000,00 para de R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso do réu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Devida a indenização por danos morais e majorada de R$ 10.000,00 para de R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso do réu desprovido e do autor provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária contada do arbitramento - Majorados os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003393-14.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante GRUPO DOS CRAVOS
VERMELHOS DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo do réu e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003393-14.2020.8.26.0066 -Voto no 23061 – Barretos - ROL
2
Voto no 23.061
Apelação no 1003393-14.2020.8.26.0066
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Bradesco S/A. e Grupo dos Cravos
Vermelhos de Barretos
Comarca: Barretos
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de
relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao
apontamento de dívida realizado no nome do autor - Devida
a indenização por danos morais e majorada de R$ 10.000,00
para de R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara - Sentença
de procedência reformada em parte - Recurso do réu
desprovido e do autor provido para majorar a indenização
por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, com
juros a partir do evento danoso e correção monetária
contada do arbitramento - Majorados os honorários
advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 107/109
cumpre acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito foi
julgado parcialmente procedente para declarar inexigível o débito indicado na inicial,
bem como condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 com juros a partir do evento danoso e correção monetária contada
do arbitramento. Condenou-se ainda o requerido a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Apelou o demandado (fls. 111/122) alegando em
síntese que o apelado não teria provado o cumprimento de sua obrigação contratual
assumida perante o banco. Logo, não haveria irregularidade na inserção do nome
dele em cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela reforma da r. sentença e,
subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenizatório.
Apelou
também
o
demandante
(fls.
131/139)
sustentando que a indenização por dano moral teria sido fixada em montante
diminuto e desproporcional aos danos sofridos. Assim, deveria ser majorado.
Em contrarrazões (fls. 127/130 e 142/150) ambas as
partes reiteraram suas razões recursais e pugnaram pelo desprovimento dos recursos
dos adversos.
É o relatório.
Compulsando os autos, observa-se que não vieram
cópias dos documentos que supostamente dariam supedâneo ao negócio jurídico que
deu origem ao apontamento de dívida perpetrado no nome do autor. Sequer o
contrato assinado pelo suposto contratante foi juntado aos autos, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003393-14.2020.8.26.0066 -Voto no 23061 – Barretos - ROL
3
qualquer elemento que pudesse justificar a medida perpetrada pelo recorrido. Frisa-se
que o banco se limitou a alegar que a inscrição decorre do não cumprimento de
obrigação contratual do autor, no entanto, não indicou qual foi esta obrigação.
Poderia o réu ter juntado cópia da documentação
entregue no momento da contratação, como por exemplo, cópia do RG, comprovante
de endereço, CPF, etc. No entanto, nem mesmo o contrato foi juntado, o que indica
não ter o recorrente agido diligentemente.
Desta
feita,
deve
mesmo
responder
pelos
constrangimentos e abalo de crédito sofridos pelo autor, oriundos da inclusão
indevida de seu nome no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito, o que
gera o dever de indenizar pela caracterização do dano moral.
Desnecessário se fazer prova quanto à ocorrência dos
danos tendo em vista que este é “in re ipsa”, existindo somente pela ofensa e,
portanto, presumido. Tratam-se, como exposto, de danos eminentemente morais ao
nome da recorrente na praça e do abalo da credibilidade e crédito da recorrente.
O dano simplesmente moral, sem repercussão no
patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é
presumido, sendo o bastante para justificar a indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se
levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos
causados por conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de
âmbito considerável, pois mesmo apesar de nada dever ao réu, o demandante
experimentou a restrição em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 15.000,00 se
mostra mais adequado ao caso. Mesmo porque, em consonância com o entendimento
desta Câmara aplicado em casos análogos:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - Inscrição em cadastro de devedores. Fraude
na contratação de empréstimos constatada por perícia.
Relação jurídica, portanto, inexistente. Sentença de
parcial procedência em razão da aplicação da Súmula no
385 do STJ. Irresignação do autor que comporta
acolhimento. Hipótese em que não existem apontamentos preexistentes, pois as anotações
realizadas pelo réu são anteriores em relação às
anotações feitas pela NEXTEL, cujos débitos ademais
também foram declarados inexigíveis judicialmente.
Danos morais. Configuração 'in re ipsa.' Indenização
ora fixada em R$ 15.000,00. Valor não excessivo que
observa a capacidade econômica das partes e atende ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003393-14.2020.8.26.0066 -Voto no 23061 – Barretos - ROL
4
propósito de compensar a ofensa sem enriquecer o
ofendido e ainda punir o ofensor, inibindo a reiteração
do
ilícito.
Precedente
desta
Câmara.
Ônus
sucumbencial carreado exclusivamente ao réu. Recurso
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1006298-09.2019.8.26.0007;
Relator
Des.
Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro:
23/10/2020);
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. Contexto probatório a demonstrar a
ausência
de
negociação
entre
as
partes.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Dano moral. 'Quantum'
arbitrado. Insuficiência. Indenização elevada para R$
15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios
da
equidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Honorários advocatícios. Arbitramento nos termos do
artigo 85, § 2 o do CPC. Sentença parcialmente
reformada. Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1003779-24.2019.8.26.0278;
Relator
Des.
JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data
de Registro: 29/09/2020).
“DANO MORAL - Ocorrência - Negativação indevida
de nome - Dano 'in re ipsa' - 'Quantum' indenizatório -
Indenização fixada em R$ 15.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o
poderio econômico da empresa de telefonia e em
obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C.
Câmara para casos análogos - Ação procedente -
Sentença reformada - Apelação provida.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 1019881-34.2018.8.26.0577, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira, DJ 21/08/2012).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo,
assim, de requerimento das partes. Desta forma, provido o apelo do autor e
desprovido o do réu, é de rigor a majoração dos honorários de 15% para 20% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003393-14.2020.8.26.0066 -Voto no 23061 – Barretos - ROL
5
valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do réu e
dá-se provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais de
R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção
monetária contada do arbitramento. Por consequência, majoram-se os honorários
advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator